Tribunal: TJSP
Processo: 1020442-71.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020442-71.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
SIDNEI FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Preliminar
acolhida. Sentença anulada. Retorno a Vara de origem para regular tramitação,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-71.2017.8.26.0196 -Voto no 6472/20 DM
2
RECURSO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1020442-71.2017.8.26.0196
NATUREZA
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO JURÍDICO
COMARCA
FRANCA OF. FAZ PÚBL
APTE(S)
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO
APDO(S)
SIDNEI FRANCO DA ROCHA
VOTO N. 6472/20
Ação desconstitutiva de ato jurídico. Procedimento
administrativo. TCE. Alegação de nulidade ante a ausência
de manifestação do MP em primeiro grau. Admissibilidade.
Violação dos artigos n. 178 e 279 do Novo Código Civil.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Retorno a Vara de
origem para regular tramitação.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação
desconstitutiva de ato jurídico administrativo c.c declaração de nulidade de débito
fiscal e desobrigação de indenizar movida por Sidnei Franco da Rocha, ex-prefeito
do Município de Franca, ante a nulidade do procedimento administrativo por
ausência de notificação pessoal do autor (págs. 908/919), apelaram os requeridos.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo insistiu na legalidade do
procedimento administrativo, que disse ter transcorrido observando os princípios do
contraditório e ampla defesa; afirmou que não havia necessidade de citação
pessoal do apelado no processo administrativo, que não houve violação ao art. 91
da LC 709/93 e que a citação pessoal somente é exigida em situações
excepcionais, não no caso dos autos, em que se discutia análise e verificação da
legalidade dos pagamentos realizados aos secretários municipais no exercício de
2009, não se tratando de “tomada de contas”; argumentou que nos procedimentos
instaurados pelo TCE a regra geral é de que basta a comunicação pela imprensa
oficial, eis que o procedimento já é de conhecimento dos interessados, pois por
eles encaminhados à verificação e aprovação pelo Tribunal de Contas; sustentou,
no mérito, que o TCE constatou irregularidade nos vencimentos percebidos pelos
Secretários Municipais, com prejuízo ao erário, pois os secretários deveriam
receber apenas os subsídios fixados em parcela única e não pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-71.2017.8.26.0196 -Voto no 6472/20 DM
3
gratificações, adicionais ou outra espécie remuneratória; asseverou que não deve
prevalecer o argumento de que o ex-prefeito não tinha conhecimento da majoração
dos subsídios dos secretários, pois não realiza pessoalmente todas as funções do
cargo (págs. 922/947). O MP apelou arguindo a nulidade do processo ante a
inexistência de sua intervenção, pois somente tomou ciência dos autos após a
prolação da sentença, apesar do evidente interesse público e social (pág. 957/963).
A Fazenda do Estado de São Paulo, por sua vez, alegou que o apelado apresentou
defesa e recursos em todas as fases do processo administrativo, não havendo
cerceamento de defesa; acrescentou que a defesa do Município aproveitou ao
autor e que é pacifico este entendimento (págs. 964/971). Não foram apresentadas
contra-razões.
É o relatório.
Com efeito, a arguição de nulidade processual
suscitada pelo Ministério Público deve ser acolhida.
Dispõe o art. 178 do CPC que:
“Art. 178 O Ministério Público será intimado para,
no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses
previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
I - interesse público e social;
II - interesse de incapaz;
III - litígios coletivos pela posse da terra rural ou
urbana”
Parágrafo único - a participação da Fazenda
pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público”.
“Art. 279 - É nulo o processo quando o membro do
Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1o - Se o processo tiver tramitado sem
conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados
a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.
§ 2o - A nulidade só pode ser decretada após a
intimação do Ministério público, que se manifestação soube a existência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-71.2017.8.26.0196 -Voto no 6472/20 DM
4
prejuízo.”
Como já mencionado em caso semelhante pelo
ilustre
Des.
NOGUEIRA
DIEFENTHÄLER,
na
Apelação
Cível
no
0019295-03.2012.8.26.0196: “Observe-se que dentre as funções institucionais do
Ministério Público previstas na Constituição Federal, em seu art. 129, extrai-se a de
defesa do direito à probidade administrativa e à proteção da res publica, sendo que
o dispositivo identifica a proteção do patrimônio público e social com outros
interesses difusos e coletivos. Obrigatória, portanto, a sua participação.”
No
mesmo
sentido
a
Apelação
n.
0015042-69.2012.8.26.0196.
Assim, de rigor a anulação da sentença proferida,
com a remessa dos autos à Vara de origem para manifestação do Ministério
Público e regular prosseguimento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para anular a sentença, determinando-se a remessa dos autos à
Vara de origem.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator